Tribunal: TJSP
Processo: 0013949-52.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave. Desrespeito e ameaça a servidores. Prescrição. Aplicação analógica do Estatuto dos Servidores da União. Prazo de 180 dias. Ocorrência. Reservado entendimento particular nesse sentido, a Colenda Câmara entende que a prescrição deve respeitar o prazo mínimo previsto no Código Penal, qual seja, dois anos (art. 114, inciso I). No caso em tela,

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave. Desrespeito e ameaça a servidores. Prescrição. Aplicação analógica do Estatuto dos Servidores da União. Prazo de 180 dias. Ocorrência. Reservado entendimento particular nesse sentido, a Colenda Câmara entende que a prescrição deve respeitar o prazo mínimo previsto no Código Penal, qual seja, dois anos (art. 114, inciso I). No caso em tela, transcorreu lapso temporal superior a dois anos entre a data da prática da suposta falta disciplinar (30.04.2017) e a data da decisão judicial (23.10.2019), estando prescrita a falta independentemente do prazo adotado. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013949-52.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
DENER NOVAIS SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
presente agravo interposto pelo reeducando DENER NOVAIS SILVA para
reconhecer a prescrição da falta de natureza grave supostamente cometida pelo
agravante em 30/04/2017 (fl. 31), uma vez transcorrido o prazo prescricional de dois
anos, devendo esta ser excluída de seu prontuário, afastando-se todos os efeitos dela
decorrentes. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013949-52.2019.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0013949-52.2019.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Dener Novais Silva
Agravado: Ministério Público
VOTO N.o 22.644
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave.
Desrespeito e ameaça a servidores. Prescrição. Aplicação
analógica do Estatuto dos Servidores da União. Prazo de 180 dias.
Ocorrência. Reservado entendimento particular nesse sentido, a
Colenda Câmara entende que a prescrição deve respeitar o prazo
mínimo previsto no Código Penal, qual seja, dois anos (art. 114,
inciso I). No caso em tela, transcorreu lapso temporal superior a
dois anos entre a data da prática da suposta falta disciplinar
(30.04.2017) e a data da decisão judicial (23.10.2019), estando
prescrita a falta independentemente do prazo adotado. Recurso
provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
DENER NOVAIS SILVA contra a decisão de fls. 126/128, proferida em
23 de outubro de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Luiz Augusto
Esteves de Mello, do DEECRIM da Comarca de Presidente Prudente,
que reconheceu a prática de falta disciplinar grave pelo reeducando,
declarou a perda de 1/3 dos dias remidos e determinou a interrupção
do prazo de contagem para o benefício da progressão de regime
prisional.
Irresignado,
o
agravante
discorreu,
preliminarmente, sobre a ocorrência de prescrição da falta disciplinar.
No mérito, requereu a sua absolvição em razão da insuficiência
probatória, salientando ser inviável a sanção coletiva, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013949-52.2019.8.26.0996 -Voto no
3
individualização de conduta. Subsidiariamente, pleiteou a redução da
perda de dias remidos e o afastamento da interrupção do prazo de
contagem do benefício da progressão de regime (fls. 1/8).
O recurso foi respondido (fls. 12/24), a decisão
foi mantida por suas próprias razões (fl. 25) e a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento do agravo defensivo (fls. 139/146).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso de agravo
comporta provimento para o fim de se acolher a alegação preliminar
suscitada e reconhecer a incidência de prescrição na hipótese dos
autos.
Segundo vimos entendendo, a prescrição da
falta grave regula-se pela Lei no 8.112/90:
O contorno da falta grave do condenado atinge
diretamente a execução penal, cuidando-se,
pois, de fato relevante, impossível de ser
regulado por regimento interno de presídio. O
caminho correto, partindo-se para a analogia,
visto que a Lei de Execução Penal, é omissa a
respeito, deve voltar-se à prescrição das faltas
administrativas em geral. Tomando-se por base
o disposto pela Lei 8.112/90, disciplinando o
regime jurídico dos servidores públicos civis da
União, das autarquias e das fundações
públicas federais, tem-se o prazo de 180 dias,
quando a penalidade é advertência (a mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013949-52.2019.8.26.0996 -Voto no
4
branda), nos termos do art. 142, III.1
Não obstante, nos termos do art. 142, § 2o, da
citada lei, a abertura da sindicância interrompe a prescrição. E nesse
diapasão nos manifestamos:
Portanto, praticada a falta grave, admite-se o
menor prazo possível, válido em nível nacional
para os servidores federais, de seis meses
para o início da apuração2.
No caso em exame, a suposta falta disciplinar
foi praticada em 30/04/2017 (fl. 31), consistente em desrespeito e
ameaça a servidores no interior do estabelecimento prisional.
Por sua vez, a decisão que reconheceu a
prática da falta grave, ora objeto do recurso de agravo, foi proferida
somente em 23/10/2019 (fl. 128).
Verifica-se, portanto, ter transcorrido prazo
superior a 180 dias entre a data da recaptura do reeducando, após a
prática da falta grave, e a prolação da decisão ora hostilizada.
Contudo, o posicionamento majoritário adotado
por esta C. Câmara segue em sentido distinto, segundo o qual, ante a
inexistência de lei disciplinando o prazo prescricional das faltas
disciplinares, aliada à vedação constitucional da imprescritibilidade
das sanções penais, ressalvadas pontuais exceções (art. 5o, incisos
XLII e XLIV, da CF), por analogia, deve-se socorrer dos dispositivos
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Forense, 9?ed.
2 ______________________, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Forense, 9?ed.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013949-52.2019.8.26.0996 -Voto no
5
atinentes ao Código Penal, em detrimento da Lei no 8.112/90 -
diploma estranho ao âmbito penal, direcionado aos servidores
públicos que, ao seu turno, não podem ser equiparados aos
presidiários. Destarte, seguindo interpretação mais benéfica ao réu,
deve-se considerar o menor lapso previsto no Código Penal,
operando-se a prescrição em dois anos, nos termos do art. 114, inciso
I, do referido diploma legal.
Seguindo
tal posição majoritária, ficando
vencido o Relator nesse ponto, ainda assim se observa a ocorrência
da prescrição, uma vez transcorrido prazo superior a dois anos entre
a data da prática da suposta falta disciplinar e a data da decisão ora
agravada.
Logo, adotando-se um ou outro entendimento
para o cálculo do prazo prescricional, é de rigor reconhecer a
prescrição da falta disciplinar de natureza grave ora debatida.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao presente agravo interposto pelo reeducando DENER NOVAIS
SILVA para reconhecer a prescrição da falta de natureza grave
supostamente cometida pelo agravante em 30/04/2017 (fl. 31), uma
vez transcorrido o prazo prescricional de dois anos, devendo esta ser
excluída de seu prontuário, afastando-se todos os efeitos dela
decorrentes.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator